Tribunal: TJSP
Processo: 2101696-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – REVOGAÇÃO – Ação indenizatória julgada improcedente, condenando-se os demandantes ao pagamento do ônus decorrentes da sucumbência no processo – beneficiários da gratuidade judiciária - verba honorária devida em favor do Procurador do Município - decisão agravada que, diante de novos elementos probatórios, revogou o beneplácito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – REVOGAÇÃO – Ação indenizatória julgada improcedente, condenando-se os demandantes ao pagamento do ônus decorrentes da sucumbência no processo – beneficiários da gratuidade judiciária - verba honorária devida em favor do Procurador do Município - decisão agravada que, diante de novos elementos probatórios, revogou o beneplácito da gratuidade judiciária, considerando a suficiência de recursos financeiros apresentada pela coautora - LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para subsistência da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário. Recurso provido.